Tribunal: TCU
Processo: 036.796/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 200/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, e determinar o encerramento e o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 4) , ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 036.796/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.3. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.